Tribunal: TJDFT
Processo: 0712374-72.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINARES. DOCUMENTOS NOVOS EM SEDE RECURSAL. ART. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. JULGAMENTO ULTRA PETITA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. CONHECIMENTO DE OFÍCIO. ART. 17 E ART. 485, VI E § 3o, CPC. REJEITADA. MÉRITO. PARTILHA DE DÍVIDA. COBRANÇA. LEGITIMIDADE ATIVA. CODEVEDOR. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a juntada de documentos antigos em sede recursal quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.
2. A sentença que reconhece de ofício a ilegitimidade da parte não configura julgamento ultra petita, pois a legitimidade ad causam é questão preliminar ao mérito, classificada pela doutrina como condição da ação, que constitui requisito prévio indispensável à análise do mérito processual e, consequentemente, matéria que deve ser apreciada de ofício pelo juiz, conforme o art. 17 e o art. 485, VI e § 3o do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada.
3. O codevedor não detém legitimidade ad causam para cobrar do outro a dívida comum ainda não paga, a qual compete tão somente ao credor. Apenas caso um dos codevedores pague a dívida por inteiro lhe será permitido cobrar do outro codevedor a sua cota-parte, nos termos do art. 259, parágrafo único do Código Civil: “O devedor, que paga a dívida, sub-roga-se no direito do credor em relação aos outros coobrigados.”
4. Recurso conhecido. Documentos novos não conhecidos. Preliminar de julgamento ultra petita rejeitada. No mérito, recurso não provido. Sentença mantida.